Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700553-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DIAS PETTINATI AGRAVADO: FABIO DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rafael Dias Pettinati contra decisão da 1a Vara de Família de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0746199-24.2020.8.07.0016 (honorários advocatícios), indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado até o pagamento do valor devido (ID no 109456843). 2. O agravante narra, em síntese, que todas as outras diligências realizadas com o intuito de localizar bens, valores e direitos registrados em nome do agravado foram infrutíferas. 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Esclarece que os valores pleiteados no cumprimento de sentença se tratam de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais também possuem natureza alimentar, o que reforçaria a necessidade de deferimento da medida constritiva. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a penhora de 30% da remuneração do agravado, até o pagamento da quantia devida (R$ 738,98). No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 31931567 e no 31931568). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 738,98 (setecentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). 11. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 12. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 13. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 14. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 16. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realização da constrição. 17. Todavia, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado até o pagamento do valor devido na demanda originária, uma vez que atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do devedor. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, Fábio de Sousa Oliveira, CPF no 726.222.701-78, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 738,98), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 20. Oficie-se ao órgão empregador do agravado, Administração Penitenciária de Goiás (DGAP), no endereço indicado pelo agravante: Av. Goiás, no 1.496, Setor Central, CEP: 74050-100 /Goiânia, Goiás, telefone: (62) 3201-2743, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento, observando o limite do valor devido (R$ 738,98). 21. Intime-se o agravante para que forneça, no prazo de 24 horas, a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados. 22. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível, informado a conta referida no item anterior. 23. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 1a Vara de Família de Brasília para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador do agravado, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 24. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento do agravado. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 1a Vara de Família de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO